Tribunal: TJDFT
Processo: 0708196-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708196-57.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ISABELA COSTA DE VASCONCELOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por ISABELA COSTA DE VASCONCELOS contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 40598481): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DF – PCDF. ANULAÇÃO DE ITENS. ALTERAÇÃO DE GABARITO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LIMITAÇÃO DE ANÁLISE DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. TEMA 485 DO STF. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Trata-se de ação voltada para anular questões de prova de concurso público para o cargo de escrivão da Polícia Civil do DF, alterando o gabarito proposto pela banca. Para tanto, afirma haver erro crasso no gabarito disponibilizado pela banca, em descompasso com o edital do certame. A sentença indeferiu os pedidos da inicial e o recurso de apelação visa anular as questões e atribuir a pontuação à nota da apelante. 2. É defeso ao Poder Judiciário a reapreciação dos critérios usados pela Administração na formulação, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos, devendo limitar-se à análise da legalidade e da observância das regras contidas no edital. Desse modo, não é possível o controle judicial sobre o mérito de questão de concurso sob o pretexto de ilegalidade manifesta, notadamente quando há necessidade de analisar a questão e os itens do edital com a profundidade típica exigida dos candidatos. 3. Nesse aspecto, ainda que se diga que determinada interpretação não é a melhor para a correção da prova, tal fato não constitui ilegalidade ou erro grosseiro, como sustenta a apelante. Portanto, se não houve lesão ao princípio isonômico e nem erro teratológico, o Judiciário não poderá substituir o exercício do poder discricionário da administração. 4. O entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o controle jurisdicional do ato administrativo que avaliação questões em concurso público foi cristalizado no Tema 485: “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”. Precedentes do STJ e do TJDFT. 5. Apelação conhecida e não provida. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, no regime de julgamento de repercussão geral (RE 632.853 – Tema 485), conforme ementa a seguir transcrita: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator GILMAR MENDES, DJe 29/6/2015). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019